Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-58.2021.8.11.0100
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000595-58.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMIR BALENA - CPF: 733.770.079-20 (APELANTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), EDIVANIA SIRINO BALENA - CPF: 907.278.949-00 (APELANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0032-08 (APELADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDIVANIA SIRINO BALENA - CPF: 907.278.949-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – COBRANÇA DE CLÁUSULA DE INADIMPLEMENTO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO GRÃO PREVISTO NA AVENÇA E AQUELE DO MERCADO – APRESENTAÇÃO DE 03 ORÇAMENTOS – CONDIÇÃO CONTRATUAL – INOBSERVÂNCIA PELO AUTOR – ÔNUS QUE LHE COMPETIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485,IV DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz pagamento em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível, de bem móvel ou imóvel ou obrigação de fazer ou não fazer (art. 700, caput, do CPC).

Cabe ao credor explicitar na inicial a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo, apresentando o valor da coisa reclamada e o conteúdo patrimonial ou o proveito econômico perseguido (art. 700, §2º I a III do CPC).

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, logo, cumpria a ele anexar os orçamentos conforme previsto na própria cláusula que pretende executar, sem o que a Ação deve ser extinta sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível Ação Monitória julgada procedente para constituir em título executivo judicial o valor de R$ 275.591,66, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, desde o vencimento.

A apelante diz que
a apelada pleiteou o pagamento de valor superior ao estabelecido no contrato, aduzindo que na clausula quarta, item “a”, do referido documento há expressa concordância e permissão para tal, todavia, a apelada não observou que o requisito necessário para esse procedimento seria de apresentar no mínimo 03 (três) orçamentos de outras Empresas, o que não foi feito pela apelada
.

Sustenta que a apelante apenas anexou ao feito um orçamento não assinado, o qual não pode ser considerado idôneo e nem como parâmetro de aferição de preço pois não tem como comparar com valores de outras empresas na região.

Aduz que conforme a cláusula quarta, alínea “a”, a apelada exigiu 40% do valor inadimplido, o qual considerando como R$ 212.500,00 chegaria a um resultado de R$ 85.000,00, que acrescido de juros e correção seria de R$ 103.181,23. Contudo, postulou na inicial R$ 250.537,87, onerando excessivamente o débito.

Postula a extinção da Ação Monitória pela ausência de pressupostos processuais de liquidez e exigibilidade e ou redução da multa exequenda para 10% sobre o valor inadimplido.

Contrarrazões no ID 182616788.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ingressou com a presente Ação sob o argumento de que 07/01/2020 e 16/01/2020 as partes firmaram dois contratos de compra e venda de soja (
112420F1 e 112420F27), nos quais o apelante se comprometeu a entregar 120.000 kg e 60.000 kg, respectivamente, de soja em grãos, o qual não foi cumprido.

Dessa forma pretendeu a execução do item “b” da cláusula quarta do contrato, a qual prevê que em caso de descumprimento, seria devido o correspondente ao total da diferença do preço da saca.

O apelante sustenta que referida cláusula estabelece a obrigatoriedade de apresentação de 03 orçamentos, o que não foi observado pela apelada, logo, a Monitória deveria ser extinta.

Conforme o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

A apelada anexou aos autos os compromissos de compra e venda de soja (id
182616756 e 182616757), nos quais pretende apenas a execução da cláusula quarta, b, referente ao inadimplemento, a qual possui o seguinte teor:

Segundo o item “b”, em caso de mora do vendedor, o comprador teria direito ao valor correspondente à diferença do preço pactuado no contrato e o de mercado apurado na data prevista, cujo cálculo observaria os mesmos critérios do item “a”, na qual indica a necessidade de que referida cotação seja precedida de 3 orçamentos de empresas atuantes na região.

Ao instruir a Ação a apelada anexou tão apenas 01 orçamento, descumprindo portanto a cláusula contratual em referência.

Assim, deixou de observar os requisitos do §2º, I a III do art. 700 do CPC, segundo o qual cabe ao autor explicitar na inicial a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo, o valor da coisa reclamada e o conteúdo patrimonial ou o proveito econômico perseguido.

Portanto, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, logo, cumpria a ele anexar os orçamentos a fim de demonstrar o real valor buscado na Ação, ônus que não poderia ser relegado ao réu conforme consignado na sentença.

Dessa forma, a lide deve ser extinta sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, por não ser possível apurar a liquidez do crédito buscado na lide.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PROVA ESCRITA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO É HÁBIL A EMBASAR O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0012022-50.2015.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - J. 10.08.2020)

(TJ-PR - APL: 00120225020158160194 PR 0012022-50.2015.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 10/08/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2020).

Apelação – Monitória – Contrato de financiamento à importação – Improcedência – Inicial instruída unicamente com documento unilateral apontando as características do financiamento e demonstrativo da dívida – Ausência de documentos aptos a demonstrar a disponibilização do crédito mutuado, a legalidade de cobrança dos encargos incidentes sobre o débito e a evolução do saldo devedor – Ausência de documento essencial à ação monitória que induz à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10010994920198260510 SP 1001099-49.2019.8.26.0510, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 26/04/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para acolher os embargos monitórios para extinguir sem resolução do mérito a Ação Monitória nos termos do art. 485, IV do CPC. Com isso, inverto os ônus sucumbenciais em favor do apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023